Tribunal: TJSP
Processo: 1016877-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova pericial e oitiva de testemunhas desnecessários ao deslinde da controvérsia – Preliminar rejeitada.
INÉPCIA DA INICIAL não verificada – Inicial que preenche os requisitos necessários ao exercício da ampla defesa, contendo causa de pedir e pedidos determinados – Questão da ausência de prova de pagamento se refere ao mérito da demanda – Preliminar

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova pericial e oitiva de testemunhas desnecessários ao deslinde da controvérsia – Preliminar rejeitada.
INÉPCIA DA INICIAL não verificada – Inicial que preenche os requisitos necessários ao exercício da ampla defesa, contendo causa de pedir e pedidos determinados – Questão da ausência de prova de pagamento se refere ao mérito da demanda – Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, afastada - PEDIDO ADMINISTRATIVO – Ausência de pedido administrativo que não obsta o direito de ação – Preliminar rejeitada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Autora alega que os danos ocasionados aos seus segurados decorreram da má prestação do serviço da ré - Pertinência subjetiva demonstrada – Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO - Prescrição quinquenal - Seguradora que se sub-rogou nos direitos dos segurados – Prescrição não evidenciada – Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro entabulado com segurado – Oscilação na tensão da rede de energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos deste segurado - Nexo de causalidade não comprovado – Laudo frágil no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta oscilação de energia elétrica - Indenização indevida – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808407
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016877-28.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016877-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12.307
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12307
APELAÇÃO No 1016877-28.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
JUIZ PROLATOR: DOUGLAS IECCO RAVACCI
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Prova pericial e
oitiva de testemunhas desnecessários ao deslinde da controvérsia
Preliminar rejeitada.
INÉPCIA DA INICIAL não verificada Inicial que preenche os
requisitos necessários ao exercício da ampla defesa, contendo
causa de pedir e pedidos determinados Questão da ausência de
prova de pagamento se refere ao mérito da demanda Preliminar
rejeitada.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, afastada -
PEDIDO
ADMINISTRATIVO

Ausência
de
pedido
administrativo que não obsta o direito de ação
Preliminar
rejeitada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Autora alega que os danos
ocasionados aos seus segurados decorreram da má prestação do
serviço da ré - Pertinência subjetiva demonstrada Preliminar
rejeitada.
PRESCRIÇÃO - Prescrição quinquenal - Seguradora que se sub-
rogou nos direitos dos segurados Prescrição não evidenciada
Preliminar rejeitada.
AÇÃO
REGRESSIVA
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro
entabulado com segurado Oscilação na tensão da rede de energia
elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos
eletroeletrônicos deste segurado - Nexo de causalidade não
comprovado Laudo frágil no sentido de que os danos teriam
decorrido de suposta oscilação de energia elétrica - Indenização
indevida Sentença reformada Recurso provido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016877-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12.307
3
procedente o pedido e extinguiu o processo, nos termos do artigo
487, I do Código de Processo Civil.
Condenou
a
ré
ao
pagamento
da
importância no total de R$ 2.000,00, acrescidos de juros de mora
de 1% a.m. desde a citação e atualização monetária desde o
desembolso, pela Tabela DEPRE.
Pela sucumbência, arcará a ré com as
custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Insurge-se a ré, alegando, em preliminar,
cerceamento de defesa, por ser necessária a oitiva de testemunhas,
por ser a única via para ter conhecimento das instalações internas,
bem como da condição dos aparelhos danificados no dia do sinistro
e por ser necessária a realização de prova técnica.
Em preliminar, ainda, alega inépcia da
inicial, por ausência de documentos essenciais à propositura da
ação; falta de interesse de agir, por ausência de reclamação
administrativa e ilegitimidade passiva.
Em preliminar de mérito, alega a
ocorrência de prescrição ânua.
No mérito, alega, em síntese, que se
aplica a resolução normativa no 414/20210 da ANEEL; inexiste
nexo causal entre as atividades da requerida e os danos que a
requerente pretende sejam ressarcidos; não foi possível identificar
qualquer interrupção no fornecimento de energia; não houve
defeito na prestação do serviço; os supostos danos elétricos foram
decorrentes de descarga elétrica, motivo que configura excludente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016877-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12.307
4
de responsabilidade; a queima do aparelho foi proveniente de forte
chuva com raios; não houve prova do valor real de mercado dos
bens danificados; a inversão do ônus da prova é indevida.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
Afasto o alegado cerceamento de
defesa, por ausência de oitiva das testemunhas e por ausência
de realização de prova pericial.
Como é sabido, para caracterizar o
cerceamento de defesa, por afronta ao princípio constitucional do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, é
relevante que a prova pleiteada e não realizada seja necessária para
dirimir questão controvertida e, no caso, isto não ocorreu.
As
provas
testemunhal
e
pericial
requeridas não se mostraram relevantes ao deslinde da controvérsia.
Os elementos trazidos aos autos se
revelaram suficientes para possibilitar o julgamento antecipado,
medida que se apresenta plenamente adequada e em estrita
conformidade com a norma do artigo 370 do Código de Processo
Civil.
Também descabida a preliminar de
inépcia da inicial, visto que preenche os requisitos necessários ao
exercício da ampla defesa, contendo causa de pedir e pedido certo e
determinado. A alegação da ausência de prova de pagamento é
questão de mérito e com ele deve ser analisado.
Afasto a alegação preliminar de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016877-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12.307
5
de interesse de agir, por ser desnecessário o pedido administrativo
para que ocorra o ressarcimento.
Ora,
o
artigo
204,
da
Resolução
no414/2010 da ANEEL, diz respeito ao requerimento de reparação
de danos pela via administrativa, não podendo ser considerada
condição para a utilização da via judicial, sob pena de ofensa ao
direito de ação, constitucionalmente garantido (Art. 5o, XXXV,
CF).
Nesse sentido já se posicionou esta E.
Câmara de Direito Privado:
PRELIMINAR

INTERESSE
PROCESSUAL

Desnecessidade
de pedido administrativo de ressarcimento de
danos elétricos, com base na Resolução no
414/2010 da Aneel, posto que esta não se
sobrepõe
ao
direito
de
ação,
constitucionalmente
garantido
-
Procedimento estabelecido pela Resolução no
414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento
de
reparação
pela
via
administrativa, não havendo fundamento
legal para condicionar a utilização da via
judicial a tal procedimento
Interesse
processual
caracterizado

Preliminar
afastada."
"AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
DOS
SEGURADOS Aplicabilidade da teoria da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016877-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12.307
6
Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14
do CDC Aparelhos elétricos instalados nas
casas dos segurados que sofreram danos
causados por descargas elétricas produzidas
por raios
Fenômenos naturais que não
configuram caso fortuito capaz de elidir a
responsabilidade da concessionária de serviço
público, pois eventos previsíveis, inserindo-se
no risco de sua própria atividade Ocorrência
de raio que configura fortuito interno, que é
aquele que está intimamente relacionado à
atividade desenvolvida pela empresa ré, razão
pela qual não rompe o nexo de causalidade
Incumbe à ré realizar a manutenção da rede
elétrica e se valer de equipamentos que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais
que são intrínsecos à sua atividade Nexo
causal entre o evento e os danos materiais
efetivamente comprovado
Ressarcimento
devido Ação procedente Sentença mantida
Sentença proferida e publicada quando já
em vigor o NCPC Em razão do trabalho
adicional realizado em grau de recurso, com
base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os
honorários advocatícios para R$3.300,00

Apelo
improvido."
(Ap.
1088816-10.2015.8.26.0100,
Rel.
Salles
Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j.
03/03/2017, g.n.)
Afasto
também
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva, posto que a Autora alegou que os danos
ocasionados ao seu segurado decorreram da má prestação do
serviço da Ré, o que demonstra a pertinência subjetiva.
Afasto também a preliminar de mérito.
Não há que se falar em prescrição da
pretensão da Apelada. Isto porque, uma vez que a seguradora se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016877-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12.307
7
sub-roga nos direitos do seu segurado, consumidor, o prazo
prescricional, para fins de ajuizamento de demanda regressiva, é
quinquenal, conforme disposto no artigo 27, do Código de Defesa
do Consumidor (REsp 1.726.695 SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze).
Considerando que a presente ação foi
proposta aos 26 de fevereiro de 2019, enquanto que a indenização
securitária foi paga na data de 19/05/2016, o referido prazo
prescricional não se esgotou.
No mérito, o recurso merece provimento.
Ao que se depreende da petição inicial, a
Apelada-Autora, na qualidade de seguradora, alegou que firmou
contrato de seguro com a segurada Ermeg Bar e Restaurante Ltda.
Me., consubstanciado na apólice no 6190 180 0000909641,
apresentando cobertura para danos elétricos, dentre outras.
Alegou que, na data de 24/03/2016,
houve oscilação de tensão na rede de energia elétrica, ocasionando
danos nos equipamentos elétricos da segurada.
Em razão dos danos materiais por ela
suportados, busca nesta ação o ressarcimento do valor total de
R$2.000,00 (dois mil reais), pagos à segurada em razão dos danos
sofridos.
A r. sentença julgou procedente a
demanda.
Preservado o entendimento do d. Juiz,
com razão a Apelante.
É cediço que, ainda que aplicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016877-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12.307
8
Código Defesa do Consumidor à relação entre a seguradora sub-
rogada no lugar da segurada contra a concessionária de energia
elétrica, a responsabilidade civil, em todos os casos, inclusive de
responsabilidade objetiva, exige a demonstração segura do dano e
do nexo causal com o suposto ato ilícito, o que, no caso, não
ocorreu.
O laudo juntado pela Autora é incapaz de
comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos e
eventual falha na prestação de serviços da ré.
O laudo apresentado aos autos concluiu
que os danos foram ocasionados por “queda de energia”.
É documento genérico, trazendo apenas a
informação de qual seria a possível causa do dano. Não há
demonstração técnica de como o avaliador chegou às conclusões
apontadas, nem o método utilizado na consecução do resultado, de
forma que não se prestam a atestar o liame entre o suposto ato
ilícito e o prejuízo alegado porque não inspira credibilidade.
Desta feita, diante a ausência de prova
idônea do nexo de causalidade, não há que se falar em dever de
indenizar por parte da concessionária ré, pois, como anteriormente
explicitado, para a caracterização da responsabilidade civil, é
imprescindível a prova do nexo causal.
Neste sentido, a Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - Ação regressiva

Seguro
residencial

Danificação
de
equipamentos em razão de oscilação na tensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016877-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12.307
9
da rede de energia elétrica Ação julgada
procedente Recurso da concessionária ré
INTERESSE DE AGIR Pretensão regressiva
formulada por seguradora que não depende
do esgotamento da via administrativa Art.
204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL que
não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente
previsto

DOCUMENTOS ESSENCIAIS Presença de
comprovantes idôneos de pagamento da
prestação
securitária
aos
segurados

MÉRITO DA CAUSA - Relação originária de
consumo Autora que faz jus à incidência do
Código de Defesa do Consumidor
Sub-
rogação da seguradora nos direitos da
segurada, em razão do pagamento da
correspondente indenização, demonstrado por
documentos idôneos Arts. 349 e 786 do CC
Nexo de causalidade não demonstrado

Fragilidade das provas apresentadas com a
inicial, no sentido de que os danos teriam
decorrido de suposta oscilação de energia
elétrica - Parte autora que não se desincumbiu
de provar fato constitutivo do seu direito, ônus
que
lhe
cabia,
dada
a
ausência
de
hipossuficiência quanto a esse mister, nos
termos do art. 6o, inciso VIII, do diploma
consumerista
-
Sentença
reformada

RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível
1110031-37.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019)
“SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS SUB-
ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR
-
NÃO
COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE
ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016877-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12.307
10
DANO
QUE
SE
PRETENDE
VER
INDENIZADO

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO
DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE - ÔNUS DA PROVA
DO AUTOR SENTENÇA MODIFICADA -
APELAÇÃO PROVIDA (TJSP; Apelação
Cível
1132974-48.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2019;
Data de Registro: 04/09/2019).”
Posto isto, pelo meu voto, afasto as
preliminares arguidas e, no mérito, dou provimento ao recurso
para julgar a ação improcedente, condenando a Autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em R$1.000,00.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora